Tribunal: TJSP
Processo: 2003558-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2003558-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes SERGIO DA MOTA RODRIGUES e JOSÉ
MARIA FRANCISCO NAQUE, é impetrada MMJD DO DIPO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem para deferir a Sérgio da
Mota Rodrigues, matrícula SAP no 139.487-3, o benefício da liberdade provisória, vinculada ao
comparecimento aos demais atos do processo, pena de revogação, impondo as seguintes medidas
cautelares: 1) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar as atividades; 2)
proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização judicial, tudo com fundamento
no artigo 282, incisos I e II, e § 1o, c.c. artigo 319, incisos I e IV, ambos do Código de Processo
Penal, expedindo-se alvará de soltura clausulado, do qual deverá constar a necessidade de
comparecimento do réu em juízo no prazo de três (3) dias úteis após a soltura para assinatura de
termo de compromisso, pena de revogação do benefício, mantida a prisão de José Maria. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2003558-48.2020.8.26.0000 - Voto no
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2003558-48.2020.8.26.0000 - Voto no
@ Habeas Corpus no 2003558-48.2020.8.26.0000.
Pacientes: Sérgio da Mota Rodrigues e José Maria Francisco Naque.
Impetrado: Juízo da 23a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1501014-42.2020.8.26.0228.
Voto no 40.971 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Sérgio da Mota Rodrigues e José Maria Francisco Naque, tendo por autoridade
coatora o Juízo da 23a Vara Criminal da Capital, ao argumento de que os
Pacientes sofrem constrangimento ilegal porque tiveram a prisão em flagrante
convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, vez que
ausentes os seus pressupostos e fundamentos. Aponta desproporcionalidade na
segregação, pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar diversa,
ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Os Pacientes foram presos em flagrante no dia 13 de
janeiro de 2020, e denunciados pelo crime de furto agravado pelo repouso noturno e
qualificado pela escalada e concurso de agentes, na forma tentada. Sérgio foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2003558-48.2020.8.26.0000 - Voto no
denunciado também pela prática de outro crime de furto. Policiais civis acionados
em decorrência do disparo de sistema de alarme instalado num estabelecimento
comercial se dirigiram ao local e surpreenderam os réus: José Maria na varanda, ao
lado de um carrinho de supermercado, e Sérgio na laje. Sérgio teria admitido que
dias antes havia praticado furto no local, e que na data do fato retornou para praticar
nova subtração, e que o corréu, sem comparsa, o aguardava para transportarem
juntos o produto do crime.
Pois bem.
A decisão atacada está fundamentada a contento, pois
dela constam os motivos pelos quais a autoridade coatora considera que a constrição
é necessária.

No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, já que os Pacientes confessaram as práticas delitivas.
José Maria registra cinco condenações transitadas em
julgado pela prática de furtos, de modo que razões de ordem pública justificam sua
constrição, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que insiste em
investir contra o patrimônio alheio, a denotar que não há outro meio de conter o
comportamento criminoso senão pela via do encarceramento. E a custódia se
ampara em lei, quer porque a pena máxima cominada ao delito ultrapassa a quatro
anos, ele registra condenação trânsita pela prática de crime doloso (CPP, art. 313, I e
II), e na hipótese de sobrevir nova condenação não poderia ser beneficiado com a
substituição da pena, o “sursis” ou o regime aberto, tudo a indicar que a constrição
se mostra proporcional, razoável e necessária, e as medidas cautelares diversas da
prisão, insuficientes e inadequadas, sendo irrelevante, nesse contexto, que o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2003558-48.2020.8.26.0000 - Voto no
não tenha sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Com relação a Sérgio, tecnicamente primário, se vier a
ser condenado terá direito à substituição da privação de liberdade por restrição de
direitos, o “sursis”, e talvez até o regime aberto. Nesse contexto, a privação de
liberdade de Sérgio se mostra violadora da regra da homogeneidade.
Daí porque concedo ao Sérgio a liberdade provisória,
impondo as medidas cautelares de comparecimento bimestral em juízo para
informar e justificar as atividades e não se ausentar da Comarca em que o feito
tramita sem prévia autorização judicial.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
concede-se
parcialmente a ordem para deferir a Sérgio da Mota Rodrigues, matrícula SAP
no 139.487-3, o benefício da liberdade provisória, vinculada ao comparecimento aos
demais atos do processo, pena de revogação, impondo as seguintes medidas
cautelares: 1) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar as
atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem autorização
judicial, tudo com fundamento no artigo 282, incisos I e II, e § 1o, c.c. artigo 319,
incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de
soltura clausulado, do qual deverá constar a necessidade de comparecimento
do réu em juízo no prazo de três (3) dias úteis após a soltura para assinatura de
termo de compromisso, pena de revogação do benefício, mantida a prisão de José
Maria.
FRANCISCO ORLANDO
Relator